Tribunal: TJDFT
Processo: 0708175-54.2020.8.07.0006
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-17

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO. ABUSIVIDADE NAS TAXAS DE JUROS. NÃO OCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A estipulação da taxa de juros acima de 12% ao ano não revela qualquer abusividade, eis que não há infringência à lei de usura porque o ordenamento jurídico afasta de sua incidência as instituições financeiras.
2. As partes podem pactuar livremente a taxa de juros remuneratórios. Comprovado que a mesma é excessiva, exorbitante ou muito acima da taxa média de mercado, admite-se a revisão. Deve, no entanto, a parte que alega a abusividade, informar a taxa média existente no mercado na data da celebração do negócio, a fim de que seja verificado se os juros remuneratórios incidentes refletem hipótese de vantagem excessiva em favor da instituição financeira, o que não ocorreu no caso.
3. No contrato firmado entre as partes há cláusula referente aos atrasos no pagamento, qual prevê a cobrança de juros moratórios de 1% ao mês, isto é, 12% ao ano, não se verificando o alegado excesso.
4. Recurso improvido.